Tribunal: TJSP
Processo: 2032811-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO DECISUM QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO PERITO PARA OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS - MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DOS AGRAVADOS – EXEGESE DO ARTIGO 477, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.